Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO. IN INSS No 138/2022 E IN No 143/2023. VALIDADE FORMAL DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Alair Germano dos Santos contra Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. Pleiteou declaração de inexistência de débito, nulidade do contrato de empréstimo consignado no 097002145368, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 900,00 e posteriores) e indenização por danos morais de R$ 5.000,00, alegando fraude na contratação intermediada por terceiros via aplicativo de mensagens.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a validade da contratação digital, apontou a ausência de falha do serviço bancário e atribuiu ao autor a responsabilidade exclusiva pela transferência de valores a terceiros. Fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
3. O autor apelou. Sustentou fraude, irregularidade formal do contrato diante da IN INSS no 121/2005, necessidade de inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva da instituição financeira, vício de consentimento e direito à repetição do indébito e aos danos morais. Requereu cassação da sentença quanto à não inversão do ônus da prova e reforma integral do mérito.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o pedido de cassação da sentença por ausência de inversão do ônus da prova pode ser conhecido, diante da preclusão; e (ii) saber se o contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital, com reconhecimento biométrico, é válido, bem como se a transferência voluntária dos valores do empréstimo a terceiros configura falha do serviço bancário apta a gerar nulidade contratual, repetição do indébito e dano moral.
III. Razões de decidir
5. A decisão saneadora que indeferiu a inversão do ônus da prova comportava agravo de instrumento (art. 1.015, XI, CPC). A ausência de interposição do recurso gerou preclusão, o que impede o conhecimento da matéria na apelação.
6. A tese recursal sustenta nulidade do contrato por violação ao art. 1o, VI, § 7o, da IN INSS no 121/2005, mas a contratação ocorreu em 18/11/2024, sob vigência da IN INSS no 138/2022, alterada pela IN no 143/2023. A norma atual permite contratação eletrônica com reconhecimento biométrico ou acesso autenticado e veda apenas autorização telefônica e gravação de voz.
7. A instituição financeira comprovou que o contrato foi firmado em ambiente digital com captura de imagem e mecanismos biométricos autorizados pela regulamentação vigente. Não há vício de forma.
8. Os autos demonstram depósito regular do valor contratado (R$ 13.383,56, com liberação efetiva de R$ 12.973,03). O autor não comprovou tratativas para empréstimo inferior.
9. A transferência de R$ 12.500,00 a terceiros, por iniciativa exclusiva do autor, ocorreu após a conclusão da operação bancária. Não se verificou ato de conluio, defeito do serviço, orientação indevida ou ciência prévia da instituição financeira. O vínculo entre o autor e os supostos intermediários configura relação jurídica autônoma, estranha ao contrato bancário.
10. A culpa exclusiva do consumidor e de terceiro afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.
11. Assim, permanecem válidos o contrato e os descontos consignados, sendo indevidos os pedidos de repetição do indébito e danos morais. A sentença deve ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo
12. Não se conheceu do pedido de cassação da sentença. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo do autor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, XI; 373; 487, I; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o. IN INSS no 138/2022; IN INSS no 143/2023; IN INSS no 121/2005 (revogada).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479. TJDFT, Acórdão no 1727586, Apelação Cível no 071007280.2021.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11/07/2023, DJE 21/07/2023.